Tribunal: STF
Processo: HC 201540
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mateus Prestes dos Santos, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 643.645/PR, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. 
    Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, tendo o juízo de 1º grau condenado o paciente à pena de 5 anos em regime semiaberto. 
    Argumenta que o paciente faz jus à aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33 §4º, da Lei 11.343/2006 por ser primário e ter bons antecedentes. 
    Requer, liminarmente, a revogação da prisão do paciente até o julgamento final do presente writ.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que o Tribunal de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas. 2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido. 
    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que,
    “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)
    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente